Tribunal: TCU
Processo: 023.431/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7185/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.431/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre de Abreu Ribeiro (XXX.639.727-XX); Ana Flavia Almeida Barbosa (XXX.339.926-XX); Carlos Carvalho da Silva (XXX.024.347-XX); Daniel Kiss (XXX.854.827-XX); Eduardo Mastrangelo Marinho Falcao (XXX.958.547-XX); Eliza Ramos Maltez Portella (XXX.246.277-XX); Julia Rabetti Giannella (XXX.757.597-XX); Leonidas Augusto Correia de Moraes (XXX.727.847-XX); Paola Rosa da Silva Guimaraes (XXX.603.027-XX); Paula Brandao Furlan (XXX.357.342-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.